Tribunal: STF
Processo: ARE 1500580
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 208, p. 1/2):



    “CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006) – PRISÃO EM FLAGRANTE - CONDENAÇÃO – APELAÇÕES CRIMINAIS - PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE - CONCESSÃO EM SENTENÇA A AMBOS OS CORRÉUS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONHECIMENTO -PRELIMINAR DE NULIDADE - ALEGAÇÃO DE OBTENÇÃO DE PROVA ILÍCITA COM VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PELA AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – HIPÓTESE DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) - SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO – RÉU QUE, APÓS DENÚNCIAS ANÔNIMAS, APÓS RECEBER VOZ DE ABORDAGEM EM FRENTE A SUA RESIDÊNCIA, EMPREENDEU FUGA PARA SEU INTERIOR, DISPENSOU UM OBJETO, LEGITIMANDO A ENTRADA DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO, ONDE FORAM LOCALIZADAS AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – PROVA LÍCITA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – DECRETO CONDENATÓRIO AMPARADO EM PROVAS E ELEMENTOS INFORMATIVOS DEVIDAMENTE CONFIRMADOS – PRECEDENTES DO STJ - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – DESNECESSIDADE DE EVIDÊNCIA DE MERCANCIA – CONDUTAS QUE SE SUBSUMEM AO TIPO DE TRÁFICO - DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS - CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL QUE JUSTIFICA SEU ESTABELECIMENTO EM PATAMAR SUPERIOR, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 42, DA LEI Nº 11.343/2006 QUE DEVE SER ANALISADO COM PREPONDERÂNCIA SOBRE O PREVISTO NO ART. 59 DO CP – IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NO DELITO DE TRÁFICO – ALEGAÇÃO DA ACUSADA DE SOMENTE SER USUÁRIA – PENA APLICADA DE FORMA ADEQUADA - RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO - DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO AOS CORRÉUS – IMPOSSIBILIDADE - AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO NÃO JUSTIFICAM A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO – PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR ESTIPULADO COM BASE NA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ZELO PROFISSIONAL – APELO 1 CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELOS 2 E 3 PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.”



    Os embargos de declaração foram acolhidos, mas sem efeitos infringentes (eDOC 227).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XI, LIV, LV, LVI e LVI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, busca-se, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade da invasão domiciliar e o consequente desentranhamento das provas obtidas por meio ilícito, sob a justificativa de que, no caso dos autos, inexistiam fundadas razões para a medida extrema. 



    No mérito, assevera que houve vulneração aos princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, e da presunção de inocência, tendo em vista que “o Acórdão recorrido também violou o art. 5, LIV, LV e LVII, vez que decretou o édito condenatório exclusivamente com base nos elementos colhidos em sede policial” (eDOC 235, p. 13).



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação dos Tema 660 e 280 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência das Súmulas 279 e 282 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 252).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, no que se refere à alegada violação aos arts. 5º, XI, LIV e LV, da Constituição Federal, observo que o apelo extremo foi negado ante a aplicação dos Temas 660 e 280 do STF, o que ensejou a interposição do devido agravo regimental, direcionado ao órgão julgador de origem, de modo que o extraordinário, no ponto, encontra-se prejudicado. 



    No mais, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 279 e 282 do STF, bem com na ofensa meramente reflexa à CF/88, porquanto o eventual acolhimento do recurso demandaria o reexame do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Ressalto, no entanto, que a agravante nada arguiu acerca da ofensa reflexa à Constituição Federal, limitando-se a rechaçar genericamente a aplicação das referidas Súmulas desta Corte. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente